Tribunal: TJDFT
Processo: 0748592-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DISTRATO CONTRATUAL. NOVAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1.002 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido monitório, constituindo título executivo judicial com base em termo de distrato firmado entre as partes, que estabeleceu obrigação de pagamento de quantia certa no prazo ajustado, acrescida de correção monetária e juros de mora a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de incidência de multa contratual prevista no contrato originário de promessa de compra e venda, bem como definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor estabelecido no distrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de distrato firmado entre as partes extinguiu as obrigações decorrentes do contrato original e instituiu nova obrigação de pagamento, caracterizando novação, o que impede a invocação de cláusulas previstas no ajuste anterior, inclusive multa moratória.
4. Não sendo controvertida a obrigação decorrente do distrato, a cobrança limita-se aos encargos expressamente previstos ou legalmente aplicáveis à nova obrigação constituída.
5. Os juros de mora, em se tratando de obrigação contratual líquida e exigível, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, entendimento compatível com a orientação firmada pelo c. STJ no Tema 1.002, aplicável aos contratos celebrados após a vigência da Lei no 13.786/2018.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1740911/DF, Rel(a). Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, p. 19.02.2020. TJDFT, APC 0712780-59.2024.8.07.0020, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 14.08.2025. TJDFT, APC 0714148-54.2024.8.07.0004, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 12.09.2025.